Tribunal: TJMT
Processo: 0004888-14.2019.8.11.0018
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004888-14.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[Vanderson Teles (APELANTE), Vagner Teles (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARLINDO CARLOS DA SILVA - CPF: 888.103.561-87 (VÍTIMA), VANDERSON TELES (APELANTE), VAGNER TELES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004888-14.2019.8.11.0018

APELANTE: VANDERSON TELES, VAGNER TELES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE FURTO QUALIFICADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS] PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO E FALSIDADE IDEOLÓGICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – FRAÇÃO REFERENTE À DOSIMETRIA DAS PENAS – ANÁLISE POSTERGADA PARA O MÉRITO DO RECURSO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE
VANDERSON TELES
QUANTO AO CRIME PATRIMONIAL – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO NA PRÁTICA DELITIVA – INOCORRÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – ALEGAÇÃO DE QUE O ÉDITO CONDENATÓRIO SE BASEOU, EXCLUSIVAMENTE, NOS ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL – DESCABIMENTO – CONFISSÕES EXTRAJUDICIAIS ALIADAS ÀS DECLARAÇÕES PRESTADAS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO

– ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO DO FURTO QUALIFICADO PARA A MODALIDADE SIMPLES – INADMISSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA PARTICIPAÇÃO DE AMBOS OS ACUSADOS NA PRÁTICA DELITIVA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA PARA O DELITO DE FALSA IDENTIDADE – CABIMENTO – ACUSADOS QUE FORNECERAM NOMENCLATURA DIVERSA NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL – CONDUTA QUE SE AMOLDA AO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 307, DO CÓDIGO PENAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – INOCORRÊNCIA – INTENÇÃO DOS AGENTES EM OCULTAREM SUAS IDENTIDADES DA POLÍCIA – PLEITOS DE REANÁLISE DAS DOSIMETRIAS – VIABILIDADE –
DA PENA DO ACUSADO VANDERSON
: EXISTÊNCIA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS [ANTECEDENTES E MOTIVOS DO CRIME] – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AS VETORIAIS NEGATIVADAS – ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL – REAJUSTE DO
QUANTUM
FIXADO PARA A REPRIMENDA BASILAR –
PLEITO DE EXTIRPAÇÃO DA REINCIDÊNCIA ANTE A FALTA DE CERTIDÃO CARTORÁRIA – IMPERTINÊNCIA – DISPENSABILIDADE DO DOCUMENTO [ENUNCIADO N. 18 DO TJMT] – REDUÇÃO DO AUMENTO REFERENTE À AGRAVANTE CONTIDA NO ART. 61, I, DO CP
–
DESCABIMENTO –

FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO) DEVIDAMENTE MOTIVADA EM RAZÃO DA MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – EXISTÊNCIA DE 6 (SEIS) OUTRAS CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DE CRIMES PATRIMONIAIS – REAJUSTE APENAS EM RELAÇÃO AO CRIME DO ARTIGO 307, DO CÓDIGO PENAL – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS E DA REINCIDÊNCIA DO ACUSADO –
DA PENA DO APELANTE VAGNER
: EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL [MOTIVOS DO CRIME] – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL – FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) RECOMENDÁVEL – PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA DOS AGENTES QUE COMPETE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES – PREQUESTIONAMENTO – MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICOS –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Os elementos colhidos na fase de inquérito, quando consistentes e coerentes com as provas firmadas em sede judicial, servem de amparo ao édito condenatório, mormente quando deixam indene de dúvidas a autoria e a materialidade do furto imputado na denúncia.

Configurado o concurso de agentes, evidenciado pelas declarações em juízo dos policiais e pelas confissões extrajudiciais de ambos os acusados, não há que se falar no afastamento da qualificadora prevista no artigo 155, §4o, IV, do Código Penal.

É possível a reforma da condenação dos acusados pelo crime de falsidade ideológica quando as provas coligidas no caderno processual demonstram que suas ações se amoldam ao tipo penal previsto no artigo 307, do Código Penal, uma vez que forneceram nomenclatura diversa aos policiais militares no momento que foram abordados.

É típica a conduta do indivíduo que atribui a si falsa identidade perante a autoridade policial, ainda que, eventualmente, retrate-se durante a elaboração do boletim de ocorrência, informando seu nome verdadeiro.

Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena na primeira fase, entende-se legítima a reanálise da dosimetria imposta na reprimenda para correção do equívoco cometido.

Conquanto a fixação da pena-base não se dê por critérios puramente objetivos e matemáticos, tampouco pela observância de valores previamente definidos em lei, admitindo-se, portanto, o exercício de discricionariedade, deve o julgador respeitar a razoabilidade entre o aumento operado e a circunstância judicial valorada negativamente, devendo ser estabelecida a fração de 1/6 (um sexto).

“
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência, desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
” (Enunciado 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

Tratando-se de réu multirreincidente específico, a atenuante da confissão não anula integralmente a agravante do artigo 61, I, do Código Penal.

“
A exasperação da reprimenda em patamar superior a 1/6 em razão da existência de outros quatro títulos condenatórios transitados em julgado, já que, apesar da existência de 5 condenações transitadas em julgado, uma delas foi compensada com a atenuante da confissão espontânea, não denota a existência de desproporcionalidade na segunda etapa do procedimento dosimétrico

[...]
” (STJ, HC 602.296/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020).

O regime de pena deve obedecer ao parâmetro básico de avaliação (
quantum
de pena, circunstâncias judiciais e reincidência), previsto no artigo 33, do Código Penal.

Não obstante as penas impostas ao réu, VANDERSON –
4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão
para o crime de furto qualificado, e
4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de detenção
para o delito de falsa identidade –, o
quantum
da pena, aliado a existência de circunstâncias judiciais negativadas e o fato de ser reincidente não autorizam a imposição de regime mais brando, devendo ser mantido o fechado [CP, art. 33, §§2
o
, “b” e 3
o
].

A despeito de não haver a possibilidade da isenção das custas processuais, mesmo para os beneficiários da justiça gratuita, a suspensão da exigibilidade do pagamento delas depende de apreciação do pedido pelo Juízo da Execução.

O prequestionamento de matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos indicados com a sentença, não se mostrando suficiente o mero apontamento de artigos.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
VAGNER TELES
e
VANDERSON TELES
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara/MT (autos n. 4888-14.2019.811.0018 – Código 133176), que julgou parcialmente procedente a denúncia e os condenou pela prática dos crimes de furto qualificado [pelo concurso de agentes] cometido durante o repouso noturno e falsidade ideológica [arts. 155, §§1o e 4o, IV, e 299, ambos do Código Penal].

Os réus foram condenados às seguintes penas:
(I)

VANDERSON
: 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, no regime fechado – pelo fato de ser reincidente –, além do pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa; e
(II)
:
VAGNER
: 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos – consistentes no pagamento de prestação pecuniária e serviços comunitários –, além do pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa.

A Defensoria Pública, assistindo ambos os acusados, postula a absolvição de
VANDERSON
quanto à prática do crime de
furto qualificado
, sob o argumento de que não existem provas seguras e incontestes de sua participação no delito, uma vez que as compiladas nos autos se resumem aos elementos produzidos na fase inquisitorial. Quando não, pleiteia a desclassificação da conduta para a modalidade simples, porquanto não restou evidenciado que o apelante efetivamente contribuiu para a prática criminosa.

Em relação ao crime de
falsidade ideológica
, assevera que a conduta imputada
aos apelantes
na denúncia – consistente em fornecer nomenclatura diversa no momento da abordagem policial –, subsume-se ao tipo penal contido no artigo 307, do Código Penal e não ao artigo 299, do mesmo diploma legal, razão pela qual pede a reforma da condenação para desclassificá-la para o delito de falsa identidade.

Verbera que, caso acolhida a desclassificação, a conduta é materialmente atípica, notadamente porque, antes da confecção do boletim de ocorrência, os acusados se retrataram perante a autoridade policial, confirmando as suas verdadeiras identidades.

Subsidiariamente busca:
1)
a reanálise das penas-bases, arguindo que as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma inidônea e desproporcional nas dosimetrias de
ambos os acusados
;
2)
a compensação integral entre a atenuante do artigo 65, III, “d” e a agravante contida no artigo 61, I, ambas do Código Penal, notadamente porque não provada a multirreincidência de
VANDERSON
por meio de documento idôneo, bem como seja reajustada a fração utilizada para o recrudescimento das penas intermediárias;
3)
a alteração do regime inicial de cumprimento da pena de
VANDERSON,
do fechado para outro mais brando.

Aduz, ainda, que os apelantes são hipossuficientes economicamente, razão pela qual devem ser isentados do pagamento das custas processuais, notadamente porque são assistidos pela Defensoria Pública.

Ao final, pretende o prequestionamento, para fins de eventual recurso especial, dos artigos 5o, II, XXXIX, XLVI e 93, IX, da Constituição Federal; e 59, do Código Penal [doc. digital n. 73776467].

O Ministério Público suscita, preliminarmente, a falta de interesse recursal, pugnando pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo parcial provimento do apelo, com a desclassificação do crime previsto no artigo 299 do Código Penal para o previsto no artigo 307, do mesmo
codex
, mantendo-se a sentença nos seus demais termos [doc. digital n. 73776467].

A Procuradoria de Justiça opina pelo parcial provimento das apelações somente para desclassificar o crime de falsidade ideológica para o de falsa identidade [doc. digital n. 74923977].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL

Egrégia Câmara:

O Ministério Público, em contrarrazões, suscita a inadmissibilidade dos recursos defensivos, uma vez que a fração requerida para o reajuste das penas-bases é a mesma utilizada pelo juízo sentenciante na dosimetria das reprimendas.

Além disso, assevera que “
os apelantes pleitearam a aplicação de um critério que não lhes beneficiem”
.

Considerando que o reajuste da dosimetria das penas se trata de matéria a ser analisada na apreciação do mérito, postergo a sua análise para a conclusão do voto.

M É R I T O

A denúncia expõe que:

“[...] na data dos fatos, os réus decidiram cometer um crime de furto. Logo, durante a madrugada, visualizaram o veículo Fiat/Uno, de cor cinza, placa KDE-6426, estacionado na via pública e devidamente trancado, quando então adentraram no veículo, fizeram ligação direta e evadiram-se do local na posse da res furtiva.

Apurou-se que a vítima Arlindo, ao acordar com o barulho dos cachorros latindo, deu falta de seu veículo e acionou a polícia militar.

Na madrugada do dia seguinte, após contínuas buscas, policiais localizaram os indiciados em uma estrada nas proximidades da Fazenda Hiroshima, que dá acesso aos municípios de Nova Monte Verde/MT e Alta Floresta/MT.

Quando localizados, VANDERSON e VAGNER, estavam distantes do carro furtado, pois o motor havia fundido e a gasolina do veículo havia acabado, motivo pelo qual seguiram a pé.

Após a detenção dos imputados, os milicianos localizaram o veículo Fiat/Uno, de cor cinza, placa KDE-6426, momento em que se deslocaram até a delegacia desta comarca.

Por fim, ao serem interrogados perante a autoridade policial, os denunciados VANDERSON e VAGNER atribuíram-se falsa identidade, ocasião em que um se identificou como Lucas de Oliveira e o outro como Leandro dos Santos, informando como filiação o nome de Sebastiana de Oliveira dos Santos e Maria Odete dos Santos.

Face ao exposto, o Ministério Público Estadual oferece denúncia em face de VANDERSON TELES e VAGNER TELES como incurso no art. 155, §1o e § 4o, inciso IV, e artigo 307, ambos do Código Penal, em concurso material de crimes, requerendo que recebida e autuada esta, seja ele citado para responder aos termos da acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, adotando-se o rito ordinário até final condenação.

Requer, com fundamento no artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal, que o denunciado seja, por ocasião da prolação da sentença penal, condenado ao pagamento de valor mínimo de indenização civil. [...]”
(doc. digital n. 73776465).

Encerrada a instrução processual, o juiz da causa julgou a denúncia parcialmente procedente, condenando os acusados
VANDERSON TELES
e
VAGNER TELES
, pela prática do crime de furto qualificado [em concurso de agentes], praticado durante o repouso noturno, e pelo delito de falsidade ideológica [arts. 155, §§1o e 4o, IV, e 299, ambos do Código Penal].

Tendo em vista que os fundamentos utilizados nos recursos defensivos são semelhantes, analiso-os conjuntamente.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito, boletins de ocorrência, termo de exibição e apreensão, auto de avaliação, termo de entrega, exame pericial em veículo, e nos depoimentos testemunhais (doc. digital n. 73776465).

Quanto à
autoria
, na fase investigativa o policial militar, ABEL RODRIGUES PEREIRA, asseverou:

“
[...] QUE na data de ontem 25/9/2019, por volta de 21:13, recebeu uma ligação do Oficial de área de Alta Floresta, onde foi informado que teria acontecido um furto de um veículo [...] na cidade de Juara/MT [...]; QUE afirma o declarante que teve a informação de que policiais de Juara estariam fazendo o acompanhamento dos suspeitos para conseguirem localizá-los e que, em dado momento, perderam o veículo, porém, pelas estradas presumiram que estes suspeitos tomariam rumo de Alta Floresta ou Nova Monte Verde; QUE o oficial de área informou que os suspeitos estariam vindo para esta cidade pela estrada da Fazenda Bacaeri e tiveram a informação por populares que os suspeitos estavam próximos à Fazenda Hiroshima; QUE entrou em contato com o PM Ribeiro e informou o acontecido; [...] QUE chegaram próximo à Fazenda Hiroshima onde os suspeitos se encontravam por volta de 01h 30min; QUE afirma o declarante que ao localizarem os dois suspeitos, fizeram a abordagem e perguntaram sobre o veículo; QUE afirma o declarante que os suspeitos informaram que ele estava bem para trás, pois tinha fundido o motor e seguiram a pé para pedir ajuda, mas como não encontraram ninguém pararam para dormir; QUE afirma o declarante que os suspeitos orientaram onde estaria o carro e foram até o local QUE afirma o declarante que tentaram puxar o carro produto do furto, mas como estavam demorando muito, resolveram deixá-lo e conduzir os suspeitos; QUE afirma o declarante que ao chegarem no 3o Batalhão, os suspeitos mentiram seus nomes, onde um se identificou por Lucas de Oliveira e outro por Leandro dos Santos e o nome de suas mães [...], mas ao serem confrontados com a ausência de dados destes nos sistemas de checagem os suspeitos revelaram seus nomes verdadeiros, inclusive informaram que já possuem passagem, sendo o suspeito VAGNER por roubo e o suspeito VANDERSON por homicídio, ambos quando eram menores [...]”

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar, JOÃO CARLOS DE SOUZA RIBEIRO.

A vítima, ARLINDO CARLOS DA SILVA, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“
[...] QUE em horário aproximado das 20h do dia 24/9/2019 diz que chegou em sua casa [...] e deixou seu carro estacionado de frente a ela, ao leito da via pública; QUE diz que deixou seu carro trancado [...]; QUE em horário aproximado da 01h30min da madrugada, diz que notou que seus cachorros estavam muito nervosos e agitados, tendo em vista que latiam muito; QUE diz ter se levantado e notado que seu veículo não se encontrava mais estacionado onde havia deixado; QUE diz ter andado pelo quarteirão e nada conseguiu ver [...] então ligou para o número de emergência da PM; [...] QUE em horário aproximado das 12 horas de hoje, diz ter sido procurado por policiais civis os quais lhe informaram que seu veículo havia sido recuperado por policiais da cidade de Nova Monte Verde e que eles haviam capturado as pessoas que o haviam subtraído”
.

Os acusados, VANDERSON TELES e VAGNER TELES, quando interrogados pela autoridade policial, narraram:

“
[...] afirma o interrogado que teve conhecimento de um mandado de prisão expedido pela Comarca de Juara/MT e teve a iniciativa de furtar o referido veículo; QUE falou com seu irmão VAGNER TELES e o informou que iria cometer um furto para poder sair da cidade; QUE afirma que seu irmão disse que iria junto, pois não o iria deixar sozinho; QUE então foram até o Bairro Porto Seguro, na cidade de Juara/MT e, por volta de meia noite, encontraram o veículo; QUE afirma o interrogando que fizeram ligação direta e saíram com o veículo sentido Alta Floresta/MT; QUE no caminho [...] o carro acabou a gasolina e fundiu o motor; QUE então o interrogando e seu irmão seguiram a pé e andaram aproximadamente 50 quilômetros e pararam para dormir; QUE em dado momento acordaram e foram abordados pela Polícia Militar; QUE foi dado voz de prisão e então o interrogando e seu irmão os levaram até onde o veículo estava; [...] QUE perguntado se mentiu seu nome para a Polícia Militar no momento da abordagem, respondeu que não [...]”
(declarações de VANDERSON).

“
[...] afirma o interrogado que seu irmão disse que queria sair da cidade pois tinha um mandado de prisão contra o mesmo e então o interrogando disse que iria junto com VANDERSON; QUE resolveram furtar o referido veículo [...] QUE cometeram o furto por volta de meia noite, onde fizeram ligação direta no veículo; QUE afirma o interrogando que iriam para Alta Floresta, onde iria deixar seu irmão e voltaria para a cidade de Juara; QUE no caminho, em determinado momento, o carro acabou a gasolina e fundiu o motor; QUE então seguiram a pé e andaram, aproximadamente, 50 quilômetros e pararam para dormir; QUE em dado momento acordaram e foram abordados pela Polícia; QUE [...] os levaram até onde o veículo estava; QUE o interrogando informou aos policiais que ele estava sem gasolina e com o motor fundido e então os policiais tentaram puxar o carro; [...] QUE perguntado se mentiu seu nome para a Polícia Militar no momento da abordagem, respondeu que SIM [...]”
(declarações de VAGNER).

Em juízo, foram ouvidas as testemunhas, ABEL e JOÃO CARLOS, a vítima, ARLINDO, como também interrogado os réus.

Nessa fase, os policiais militares, ABEL e JOÃO CARLOS, reafirmaram as declarações prestadas extrajudicialmente, asseverando que receberam informações advindas do oficial de área de Alta Floresta/MT, noticiando sobre um furto ocorrido na cidade de Juara/MT e que os policiais daquela localidade haviam realizado o acompanhamento dos suspeitos até um trecho próximo à Fazenda Hiroshima. Declararam que, por volta de 1h 30min, deslocaram-se até o endereço informado e, de posse das características dos investigados, visualizaram os acusados, dormindo próximo a uma árvore, na beira da estrada. Disseram que procederam a abordagem deles e que, após entrevistá-los, ambos disseram ter abandonado o veículo em uma estrada vicinal – uma vez que o motor havia fundido – e que continuaram o caminho a pé. Narraram que os próprios apelantes levaram os membros da guarnição ao local onde o automóvel estava, porém não conseguiram rebocá-lo, uma vez que não havia um guincho disponível. Relataram que conduziram os acusados ao destacamento, onde eles mentiram sobre suas identidades; contudo, após o confrontamento de informações no banco de dados, acabaram por revelar seus nomes verdadeiros. Por fim, disseram que confessaram a autoria do furto, informando aos policiais que estavam indo visitar um tio na cidade de Alta Floresta/MT (arquivos digitais – nome das mídias: 83856 - Joao Carlos.wmv e Abel.wmv).

A vítima, ARLINDO, limitou-se a narrar sobre a subtração do seu automóvel, Fiat Uno, asseverando que ele estava estacionado na frente de sua residência, localizada em Juara/MT. Disse que, durante o período noturno, ouviu os cachorros da residência latindo, momento que saiu na área externa do imóvel e notou que seu veículo havia sido furtado. Relatou não ter visualizado o responsável pela subtração, mas que foi informado, pelos policiais de Nova Monte Verde/MT, que seu carro havia sido localizado com os acusados, VAGNER e VANDERSON. Por fim, relatou que se deslocou ao município onde o automóvel estava, tendo, inclusive, que pagar o frete do transporte e serviços de mecânica, uma vez que o veículo estava bastante avariado (sem as placas, para-choque e com o radiador “
furado
”) (arquivo digital – nome da mídia: Audiencia Cod. 133176 02_17_2020 05_55 PM UTC.mp4).

Em seu interrogatório, VANDERSON negou sua participação no furto, afirmando que estava na chácara de sua genitora – na região de Jaú –, quando seu irmão, VAGNER, chegou com o veículo, dizendo que iria “
tirá-lo da cidade, porque a polícia estava em seu encalço
”. Revelou que estava com mandado de prisão em aberto por ter descumprido as regras fixadas para o cumprimento da pena no regime semiaberto, razão pela qual preferiu se evadir ao invés de retornar para o ergástulo. Asseverou que foi seu irmão quem subtraiu o automóvel e que foram presos, cerca de 40km (quarenta quilômetros) depois do local onde o abandonaram. Disse que não atribuiu identidade diversa a si mesmo, apesar de não estar portando nenhum documento. Por fim, narrou que não tinha ciência que o veículo era produto de crime e que só durante o trajeto foi que seu irmão lhe confidenciou esse fato (arquivo digital – nome da mídia: Audiencia Cod. 133176 02_17_2020 06_07 PM UTC.mp4).

No mesmo sentido foram as declarações de VAGNER, confirmando que foi o responsável pela subtração do veículo Fiat Uno da vítima, ARLINDO. Asseverou que, por seu irmão, VANDERSON, estar com mandado de prisão em aberto, se dirigiu ao local onde ele estava e, juntos, se evadiram para o município de Alta Floresta/MT. Afirmou que, durante o percurso, disse ao coacusado que havia pegado o veículo emprestado de um amigo; contudo, VANDERSON começou a lhe questionar o porquê de o painel estar todo quebrado, o que o levou a confessar o crime. Narrou que, em determinado momento, o veículo parou de funcionar, razão pela qual decidiram abandoná-lo e seguir o caminho a pé. Alegou que, após um bom tempo de caminhada, decidiram parar em um trecho da estrada, mas que acabaram cochilando, ocasião que a Polícia Militar chegou e realizou suas prisões. Revelou que não mentiu sobre sua identidade civil, mas que os policiais da Delegacia de Nova Monte Verde/MT disseram que iriam agravar a situação deles, imputando-lhes o crime de falsidade ideológica (arquivo digital – nome da mídia: Audiência Cód. 133176 02_17_2020 06_23 PM UTC.mp4).

O que se verifica é que o conjunto probatório coligido na persecução penal não deixa dúvida sobre o envolvimento de VANDERSON no furto que lhe foi imputado na denúncia.

De acordo com o apurado, ao receber a notícia da subtração do veículo pertencente à vítima, os policiais militares de Juara/MT conseguiram localizá-lo e iniciaram o acompanhamento dos suspeitos; contudo, em determinado trecho da rodovia, perderam o automóvel de vista, o que levou o oficial de área a comunicar os policiais de Nova Monte Verde/MT sobre o ocorrido.

A partir daí os policiais militares, ABEL e JOÃO CARLOS, de posse das características dos suspeitos e do local aproximado em que eles haviam sido avistados, deslocaram-se até as proximidades da Fazenda Hiroshima, onde constataram que VAGNER e VANDERSON estavam dormindo, próximos a estrada.

Após suas detenções, os acusados revelaram aos membros da guarnição que praticaram juntos a subtração do veículo e que estavam a pé, porque o motor dele havia fundido durante o trajeto.

Aliás, em todas as oportunidades que foram inquiridos, os policiais militares que participaram do flagrante foram contundentes em afirmar que VANDERSON confessou ter participado, junto com seu irmão, do furto do automóvel e que foram eles próprios que os conduziram ao local exato onde o haviam abandonado.

Não se pode olvidar que as declarações dos policiais, quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa – como ocorre neste caso –, constituem meio idôneo de prova,
verbis
:

[...] Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1211810/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

[...] Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova. Precedente. [...]
(STJ, HC 418.529/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018).

Conquanto a defesa tente desacreditar o depoimento das testemunhas – sustentando as teses da insuficiência de provas e da inocorrência do concurso de agentes –, os elementos produzidos nos autos dão conta de que VANDERSON participou ativamente do furto, junto com seu irmão, VAGNER.

Embora os acusados tenham alterado as versões dadas na Delegacia de Polícia, afirmando que somente VAGNER atuou na prática delitiva, as retratações judiciais não têm o condão de desqualificar/anular as confissões dadas na etapa inquisitória, mormente quando as provas produzidas na fase judicial corroboram os fatos narrados por eles perante a autoridade policial.

Frise-se que a confissão feita no inquérito policial tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova (TJMT, Enunciado Criminal n. 11).

Diante desse contexto, o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a sentença condenatória, tornando-se inviável o acolhimento do pedido absolutório ou do afastamento da qualificadora do concurso de pessoas.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados deste Tribunal:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E EM CONCURSO DE PESSOAS, PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 155, §§ 1o e 4o, I e IV, DO CP E ART. 244-B DO ECA –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL, DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE REALIZARAM O FLAGRANTE
E DA VÍTIMA [...] CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
Mantém-se a condenação no delito de furto qualificado quando os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, a confissão extrajudicial, as declarações da vítima e das testemunhas estão coerentes e confirmam a participação do apelante nos fatos descritos na denúncia
[...]”
(N.U 0003068-64.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA E CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...]
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E HARMÔNICO QUANTO À PRÁTICA DO CRIME – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL QUE SE ALIA AOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – ALMEJADA EXTIRPAÇÃO DA MAJORANTE DE CONCURSO DE PESSOAS – INVIABILIDADE – PARTICIPAÇÃO DE OUTRO AGENTE NA EXECUÇÃO DO CRIME COMPROVADO PELAS PROVAS ORAIS
[...] Tendo sido comprovado, pelas provas dos autos, notadamente a
confissão extrajudicial e os depoimentos das testemunhas, que o apelante subtraiu diversos objetos do estabelecimento comercial da vítima, a condenação pelo crime de furto é medida impositiva
, não havendo se falar em absolvição por insuficiência de provas.
Comprovada, pelas provas orais, a participação de outro agente na empreitada criminosa, especialmente pelas declarações uníssonas de todas as testemunhas e a confissão extrajudicial do réu, evidenciada está a prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas
. [...]”
(N.U 0000874-09.2009.8.11.0027, Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 18/10/2018)

Noutro giro, em relação à desclassificação do crime de falsidade ideológica para o de falsa identidade, o pedido merece provimento.

Pelos elementos produzidos na instrução processual, ficou demonstrado que os apelantes não portavam documentos de identificação e se apresentaram aos policiais militares com nomes falsos –
Lucas de Oliveira
e
Leandro dos Santos
–, buscando ocultar seus antecedentes criminais.

Entretanto, a farsa foi descoberta após os policiais confrontarem as filiações, números de CPF e demais dados no sistema informatizado da Delegacia de Polícia, quando os apelantes, antes mesmo da elaboração do boletim de ocorrência, confirmarem suas verdadeiras identidades.

Como bem destacou o Ministério Público e a Procuradoria de Justiça, o magistrado sentenciante incorreu em equívoco ao aplicar o instituto da
emendatio libelli
e alterar a classificação jurídica da conduta típica narrada na denúncia – referente ao delito de falsa identidade – para o crime previsto no artigo 299,
caput
, do Código Penal.

Colho o excerto da sentença para melhor elucidação da matéria:

“
No que tange a tese de atipicidade da falsa identidade, entendo que esta não prospera, visto que as provas colacionadas aos autos, em especial, o boletim de ocorrência e os depoimentos dos policiais militares, comprovam tanto a materialidade, quanto a autoria do delito.

Outrossim,
cabe mencionar que os fatos descritos na denúncia, não correspondem ao tipo penal imputado, eis que a conduta dos réus, atribuir-se nomes falsos para dificultar a aplicação da lei penal, configura o tipo penal descrito no artigo 299 do CP
.

Em caso semelhante o STJ posicionou-se no seguinte sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL E FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA PARA O DE FALSA IDENTIDADE. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE ACRÉSCIMO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1.
As instâncias ordinárias reconheceram que o Paciente se apresentou aos policiais militares com nome falso, o qual foi inserido no Boletim de Ocorrência, com a intenção de ocultar sua verdadeira identidade
e, ainda, obstar o cumprimento de mandado de prisão expedido em seu desfavor. Desse modo, a sua conduta se enquadra perfeitamente no tipo previsto no art. 299 do Código Penal. 2. Ademais, o crime previsto no art. 307 do Código Penal possui caráter subsidiário, de modo que só incidirá se a atribuição de falsa identidade não constituir delito mais grave. E, no caso, a conduta do Paciente subsume-se ao tipo penal pelo qual foi condenado (art. 299 do Código Penal). [...] Ordem de habeas corpus concedida em parte para, reformando o acórdão impugnado, reduzir as penas do Paciente nos termos explicitados no voto. (HC 458.145/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 05/12/2019)

Isto posto, já configurada a materialidade e autoria do delito, tenho que a condenação dos acusados pelo delito de furto c.c o crime de falsidade ideológica é medida que se impõe
” (grifo nosso)

Com a devida vênia ao entendimento sufragado pelo juiz sentenciante, verifico que o acórdão utilizado como paradigma para fundamentar o
decisum
em nada se assemelha ao caso concreto.

Digo isso porque, em nenhum momento as falsas identificações foram inseridas em documento público ou particular, como se pode observar da leitura do boletim de ocorrência confeccionado pelos policiais do 3o Pelotão da Polícia Militar de Nova Monte Verde/MT (doc. digital n. 73776465 – original de fls. 7).

Portanto, a conduta dos apelantes se amolda perfeitamente ao tipo penal contido no artigo 307,
caput
, do Código Penal.

Sobre o tema, Luiz Regis Prado leciona que:

“A conduta típica consiste em atribuir (inculcar, irrogar, imputar) a si mesmo ou a outrem falsa identidade, sendo esta constituída não só pelo nome como também por outras qualidades ou condições própria da pessoa, como estado civil, ai, incluídas, filiação, idade e a condição social (profissão, títulos acadêmicos, qualificação profissional etc.)”
(Comentários ao Código Penal, 11a Ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais,2017, pág.808)

Nesse mesmíssimo sentido, colho precedentes da jurisprudência pátria,
verbis
:

“[...] Pelas provas dos autos resta claro que, no momento da abordagem policial, o acusado omitiu seu nome verdadeiro, na tentativa de furtar-se de possível cumprimento de mandado de prisão já existente em seu desfavor, incorrendo, assim, no tipo previsto no art. 307 do CP (falsa identidade). [...]”
(TJDFT, Acórdão 1294655, 07298450320198070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no PJe: 4/11/2020)

“[...] A conduta do apelante de declarar nome falso como sendo seu, a fim de ocultar a existência de antecedentes criminais e outras condenações, configura o crime de falsa identidade [...]
” (TJMT, N.U 0029512-60.2016.8.11.0042, Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018)

“[...] Crime de falsa identidade. 1. Existência do crime comprovada pelos documentos relativos ao auto de prisão em flagrante. 2. Autoria confessada pelo réu, corroborando os depoimentos dos agentes policiais, restando comprovado que o réu informou a identidade de seu irmão com o intuito de evitar cumprimento de mandado de prisão [...]
” (TJRS, Apelação Crime, No 70074157728, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bernadete Coutinho Friedrich, Julgado em: 12-12-2017)

Desse modo, a condenação pelo crime de falsa identidade é medida de rigor.

Melhor sorte não lhes assiste no que concerne à possibilidade de absolvição quanto ao crime do artigo 307, do Código Penal, ao argumento de que não restou caracterizado o elemento subjetivo do tipo porque “
antes mesmo da confecção do boletim de ocorrência, retrataram-se e confirmaram suas verdadeiras identidades”
, melhor sorte não lhes assistem.

Acontece que o crime se aperfeiçoou no instante em que os apelantes atribuíram a si falsa identidade quando foram abordados pelos policiais militares.

Sobre a consumação do delito, Guilherme de Souza Nucci preleciona que se trata de “
crime comum (aquele que pode ser cometido por qualquer pessoa);
formal
(
crime que não exige, para sua consumação, resultado naturalístico, consistente na obtenção efetiva de vantagem ou na causação de prejuízo para outrem)
; de forma livre (pode ser cometido por qualquer meio eleito pelo agente); comissivo (o verbo implica ação);
instantâneo (cuja consumação não se prolonga no tempo, dando-se em momento determinado)
[...]”
(Curso de Direito Penal – Parte Especial, Vol. 3, 4
a
ed., GEN: Rio de Janeiro, 2020, p. 393 – grifo nosso).

Nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL. FINALIDADE DE OCULTAR MAUS ANTECEDENTES. LIMITE DA AUTODEFESA EXTRAPOLADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
CRIME FORMAL. DOLO GENÉRICO
. SÚMULA 522 STJ. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
O crime de falsa identidade, tipificado no artigo 307 do Código Penal, possui natureza formal. Dito de outra forma, sua consumação independe de qualquer resultado material
[...]”
(N.U 0007815-66.2017.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO E FALSA IDENTIDADE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE PELA ABSOLUTA INEFICÁCIA DO MEIO OU PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA (AUTO DEFESA) – IMPROCEDÊNCIA –
DELITO FORMAL QUE INDEPENDE DA PRODUÇÃO DO RESULTADO PARA A CONSUMAÇÃO
[...] Não há falar em crime impossível, pela ineficácia absoluta do meio, porque
se trata de crime de natureza formal, prescindindo de resultado naturalístico
. O fato de os agentes públicos posteriormente terem conhecimento do verdadeiro nome do apelante não torna a consumação impossível, apenas facilita o trabalho de identificação [...]
” (N.U 0002348-14.2018.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 06/06/2019)

Mantidas as condenações dos apelantes pela prática dos crimes de
furto qualificado praticado durante o repouso noturno
e de
falsa identidade
, passo à análise de suas pretensões subsidiárias, concernente à revisão das penas impostas.

Consoante se verifica da sentença hostilizada, foram sopesadas desfavoravelmente, na pena de
VANDERSON,
as circunstâncias judiciais atinentes aos “
antecedentes
” e “
motivos
”; e de
VAGNER
somente os “
motivos
” do crime.

No que tange aos
antecedentes
de VANDERSON, não há qualquer equívoco a ser sanado.

Depreende-se que o juiz
a quo
foi claro ao destacar que o apelante ostentava, à época da sentença, outras 7 (sete) condenações, todas elas referentes à crimes contra o patrimônio, sendo utilizado uma delas para negativar os maus antecedentes.

No que concerne aos
motivos
do crime, também agiu acertadamente o juízo ao considerá-los desfavoráveis para
ambos os acusados
, porquanto o furto ocorreu “
para dificultar o cumprimento da lei penal, eis que

[...] antevendo a regressão
[de VANDERSON]
para o regime fechado e visando se subtrair da aplicação da lei penal
[os réus furtaram]
o veículo com tal finalidade”
.

De fato, a subtração do veículo para auxiliar a fuga de VANDERSON restou fartamente evidenciada pelas provas orais produzidas na instrução processual, razão pela qual a negativação da vetorial é medida impositiva.

Contudo, ainda que se revele necessária a elevação das penas em razão dos argumentos supracitados, tenho que o aumento empregado não guarda a proporcionalidade que deve nortear o julgador na análise dosimétrica.

No caso
sub judice
, o juiz majorou as penas-bases do
crime de furto
em fração superior a 1/6 (um sexto) da pena mínima – mais especificamente em 8 (oito) meses para a pena de VAGNER e 1 (um) ano e 6 (seis) meses na reprimenda de VANDERSON –, razão pela qual procedo a reanálise dosimétrica.

Apesar da similitude dos crimes imputados aos apelantes, são distintas as circunstâncias judiciais aplicáveis à dosimetria de cada um deles, razão pela qual as analiso individualmente.

Do réu
VANDERSON TELES

DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO

O crime tipificado no artigo 155, §4
o
, IV, do Código Penal, prevê a pena de reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos e multa.

Na primeira fase da dosimetria, tendo em vista a existência de duas vetoriais, a saber, “
antecedentes
” e “
motivos
” do crime, recrudesço a sanção basilar na fração de 1/6 (um sexto) para cada uma delas, fixando a pena-base em
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, e pagamento de
12 (doze) dias-multa
.

Dando continuidade à análise dosimétrica o magistrado sentenciante reconheceu, na segunda fase da dosimetria, a
confissão espontânea
– eis que, em sede policial, o réu admitiu ter cometido o crime –, e a
reincidência
, valendo-se das condenações constantes na sua folha de registros criminais.

A defesa assevera que a mera existência de processo executivo não induz a reincidência, bem como de que é possível a compensação integral entre a circunstância agravante e a atenuante.

O pleito não prospera.

Nesse aspecto, trata-se de tema já pacificado neste Tribunal, com a edição do Enunciado Orientativo no 18, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior
não impede o reconhecimento
de maus antecedentes ou
da reincidência
desde que
tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário
ou ainda
constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
”
(TJMT, Enunciado Orientativo no 18).

Além disso, verifiquei que a confissão e a reincidência
não
foram compensadas na integralidade, face a multiplicidade de condenações do acusado por crimes de idêntica natureza ao analisado nestes autos.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), constatei que o apelante possuía, à época da sentença,
5 (cinco) registros criminais
com sentença transitada em julgado:
1)
autos n. 0002869-45.2013.811.0018, em que foi condenado à pena de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, por infração ao artigo 157, §2
o
, II, do Código Penal e artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, com trânsito em julgado em 15/5/2014;
2)
autos n. 0002011-77.2014.811.0018, condenado à pena de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 3 (três) dias de reclusão, pelo cometimento dos crimes dos artigos 155, §4
o
, I e IV, do Código Penal e 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, com trânsito em julgado no dia 10/10/2014;
3)
autos n. 0002761-16.2013.811.0018, cuja pena foi fixada em 5 (cinco) anos de reclusão, em razão da prática do crime previsto no artigo 155, §4
o
, IV, do Código Penal e artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, com trânsito em julgado em 4/3/2015;
4)
autos n. 0002740-40.2013.811.0018, condenado à reprimenda de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias, pelo cometimento dos crimes dos artigos 155, §4
o
, IV do Código Penal e 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, transitada em julgado no dia 14/7/2016;
5)
autos n. 0003268-06.2015.811.0018, em que foi condenado à pena de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, pela prática do crime do artigo 157, §2
o
, II, do Código Penal, transitado em julgado em 30/11/2017.

Assim, escorreita a prevalência da circunstância agravante, em razão de se tratar de
multirreincidência específica
, peculiaridade concreta que justifica, de forma idônea, a individualização diferenciada da pena.

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal consolidou entendimento sobre o tema, com a edição do Enunciado Orientativo n. 41,
verbis
:

“
A reincidência específica ou a
multirreincidência
podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no artigo 61, inciso I, do Código Penal”.

Portanto, apresenta-se correta a sentença, neste capítulo, ao realizar a compensação parcial entre a reincidência com a atenuante da confissão.

Colho precedentes da Corte Cidadã neste mesmo sentido,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DELITO DE FURTO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA CONFIGURADA. PRECEDENTES [...] Como relatado na decisão agravada, o paciente é portador de 4 (quatro) anotações criminais configuradoras de reincidência (autos n.s. 0003808-72.2007.8.24.0018, 0008550-09.2008.8.24.0018, 0014543-67. 2007.8.24.0018, 0020419-27.2012.8.24.0018).
Assim, demonstrada a multirreincidência, o paciente faz jus à compensação parcial, de forma que nenhuma censura merece o quantum estabelecido pelo pela r. sentença condenatória, que se mostra, repito, proporcional
"(HC n. 397.049/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 02/10/2017)". Precedentes. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC 493.670/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 03/06/2019).

“RECURSO ESPECIAL. FURTO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. AUSÊNCIA DE REPROVABILIDADE ESPECIAL NA CONDUTA. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO PARCIAL [...] A jurisprudência desta Corte, no julgamento do EREsp 1.154.752/RS, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, em 23/5/2012, pacificou o entendimento de que a agravante da reincidência deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea, porquanto ambas envolvem a personalidade do agente, sendo, por consequência, igualmente preponderantes.
Tal entendimento sofre alteração quando reconhecida a situação de réu multirreincidente, hipótese na qual, como regra, não será devida a compensação integral entre a confissão e a reincidência
.
Tratando-se de réu multirreincidente, cabível a compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
[...]”
(REsp 1777169/AL, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019)

É assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que, a despeito do silêncio legislativo, o aumento da pena em face da existência de agravante, reclama fundamentação quando ultrapassa a fração de 1/6 (um sexto).

No caso
sub judice,
tratando-se de
quatro condenações remanescentes
– haja vista uma delas ter sido utilizada para valorar negativamente os maus antecedentes –, todas com
trânsito em julgado
, pela prática de
crimes da mesma natureza
ao analisado nestes autos, hei por bem conservar a fração de
1/5 (um quinto)
utilizada pelo magistrado sentenciante para o recrudescimento da majorante.

Em caso semelhante, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO CORRESPONDENTE À AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. QUANTUM SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). MULTIRREINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior, embora tenha adotado o patamar de 1/6 (um sexto) como parâmetro geral para a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, em razão das circunstâncias agravantes, admite que seja aplicada fração mais gravosa quando houver fundamentação concreta, como nos casos de multirreincidência ou de reincidência específica. Precedentes. 2.
Na hipótese, as instâncias ordinárias justificaram o aumento da pena do ora Agravante, na segunda fase da dosimetria, em 1 (um) ano e 6 (seis) meses, tendo em vista a reincidência decorrente de três condenações anteriores. O aumento empreendido na sanção representa, portanto, cerca de 1/5 (um quinto) da pena-base aplicada, o que não se revela flagrantemente desproporcional ou desarrazoado
. 3. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC 511.712/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 10/09/2019)

Limitando o aumento da referida agravante em 1/5 (um quinto), majoro a pena relativa ao furto na fase intermediária em 6 (seis) meses e 12 (doze) dias, fixando-a em
3 (três) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, e pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
.

Por derradeiro, presente a causa de aumento prevista no artigo 155, §1
o
, do Código Penal, recrudesço a reprimenda na fração legal de 1/3 (um terço) e, à míngua de outras causas de aumento ou diminuição, fixo-a em definitivo em
4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão
, e pagamento de
18 (dezoito) dias-multa

à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE

Quanto ao delito de falsa identidade, o preceito secundário do tipo penal prevê a pena de detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.

Na primeira fase da dosimetria, tendo em vista a negativação
apenas da vetorial
atinente aos “
antecedentes
” do acusado, majoro a reprimenda em 1/6 (um sexto), estabelecendo a pena-base em
3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

Dando prosseguimento à dosimetria, mantenho o reconhecimento da multirreincidência; contudo limito o aumento da referida agravante em 1/5 (um quinto) e, à míngua de causas de aumento ou diminuição da pena, fixo-a em definitivo em
4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de detenção
.

DO CONCURSO DE CRIMES

Tendo em vista a desclassificação para o crime de falsa identidade [apenado com detenção] e a manutenção da condenação pelo delito de furto qualificado [que possui pena de reclusão], na aplicação cumulativa das reprimendas, executa-se primeiro a mais gravosa e depois a outra.

Em outras palavras: não se pode somá-las, porque são diferentes entre si.

Sobre o tema, elucidativa a lição de Guilherme de Souza Nucci:

Aplicação cumulativa de reclusão e detenção: determina o art. 69, caput, parte final, que a reclusão seja cumprida em primeiro lugar.[....] Portanto, quando o julgador aplicar o concurso material, fixando, por exemplo, três anos de reclusão e dois anos de detenção, não pode fazer a somatória em cinco anos pela diversidade de espécies de penas privativas de liberdade [...]
(Código Penal Comentado, 15a ed. Ed. Forense, pág. 523).

Desse modo, em razão do concurso material de crimes, encontro as penas definitivas de
4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão
, e pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
para o crime de furto qualificado [pelo concurso de agentes] praticado durante o repouso noturno, e a reprimenda para o crime de falsa identidade em
4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de detenção
.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Também não merece provimento a insurgência defensiva quanto à alteração do regime inicial para cumprimento da pena.

Destarte, não obstante a reprimenda final imposta ter sido redimensionada, o
regime fechado
se justifica em razão da existência de circunstâncias judiciais negativas e de sua comprovada reincidência [art. 33, §3
o
, do Código Penal].

Corrobora a conclusão os julgados transcritos:

“[...] Quando o réu é reincidente, condenado à pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos, o regime inicial do cumprimento da pena é o fechado, não cabendo mitigação. Inteligência do artigo 33, §2o, “b”, do Código Penal. Recurso desprovido”
(N.U 1001197-28.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020)

“
[...] Revela-se escorreita a imposição do regime inicial fechado a despeito da fixação de pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, nos termos dos artigos 33, §3.o, do Código Penal, haja vista a reincidência e os maus antecedentes do apelante
.
Apelo conhecido e desprovido”
(N.U 0000979-82.2019.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 23/02/2021)

Do réu
VAGNER TELES

DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO

Na primeira fase da dosimetria, ante as razões acima expostas e negativada apenas
uma única circunstância judicial
[motivos do crime], recrudesço a pena-base na fração de 1/6 (um sexto) e estabeleço a reprimenda em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, e
11 (onze) dias-multa
.

Na fase intermediária do cálculo, não restam dúvidas de que o apelante confessou espontaneamente o crime, razão pela qual mantenho a atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal e arrefeço a pena intermediária na fração de 1/6 (um sexto), encontrando o
quantum
de
2 (dois) anos de reclusão
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Por derradeiro, constatado que o crime foi praticado durante o período noturno, aumento a pena na fração legal de 1/3 (um terço), ficando a pena definitiva fixada em

2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, e pagamento de
13 (treze) dias-multa
.

DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE

Tendo em vista a inexistência de circunstâncias judiciais negativas, agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena, fixo a reprimenda em seu mínimo legal, qual seja, em
3 (três) meses de detenção
.

DO CONCURSO DE CRIMES

Pelas mesmas razões já explanadas na análise dosimétrica do coacusado, ficam a pena definitiva de VAGNER fixadas em
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, e pagamento de
13 (treze) dias-multa
para o delito previsto no artigo 155, §§ 1
o
e 4
o
, IV, do Código Penal, e
3 (três) meses de detenção
para o crime do artigo 307, do Código Penal.

DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS

Também não merece provimento o pedido de isenção do pagamento das custas processuais, por serem os apelantes hipossuficientes e assistidos pela Defensoria Pública.

Nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal, a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade das despesas processuais somente pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase executória o momento adequado para aferir a real situação financeira dos condenados.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes deste Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL- REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO CONSTITUÍDO – ARESTO DO TJMT – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDUZIR O VALOR DO DIA-MULTA A 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO E ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO [...] “Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porquanto essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.” (TJMT, Ap no 92755/2017)"
(Ap 136515/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018).

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO [...] CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA E FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 9) CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PEDIDO PREJUDICADO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS [...] Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao condenado o benefício da assistência judiciária gratuita, especialmente quanto à isenção de custas processuais, tendo em vista que a isenção somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o adequado para aferir a real situação financeira do sentenciado, uma vez que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação [...]"
(Ap 130765/2017, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 20/02/2018)

Trago, ainda, julgado do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“[...] O alegado estado de miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal como, por exemplo, as custas processuais, deve ser aferido no juízo da execução. Nesse sentido podem ser mencionados, entre outros, os seguintes precedentes: AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti, DJe de 4/9/2014 [...]”
(HC 474.966/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 03/12/2018)

DO PREQUESTIONAMENTO

Por derradeiro, os apelantes pretendem o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Acontece que, como é de sabença vulgar, o prequestionamento não se trata de simples apontamento de dispositivos legais, que a parte suscita para que seja debatido e analisado pelo órgão julgador.

Nesse sentido, basta passar os olhos pela peça recursal para se extrair a ideia de que os apelantes simplesmente citam os dispositivos, salientando, tão-somente, que pretendem vê-los prequestionados.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei,
sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Posto isto, em consonância parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
aos apelos para reformar a sentença condenatória e desclassificar a conduta imputada aos recorrentes, de falsidade ideológica para o delito de falsa identidade, bem como para redimensionar as reprimendas impostas, ficando o réu
VANDERSON TELES
condenado à pena de
4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão
, e pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, em razão da prática do crime de furto qualificado praticado durante o repouso noturno, e de
4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de detenção
para o crime de falsa identidade; e o corréu, VAGNER TELES à pena corpórea de
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, e pagamento de
13 (treze) dias-multa
à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, para o delito previsto no artigo 155, §§ 1
o
e 4
o
, IV, do Código Penal, e de
3 (três) meses de detenção
para a infração penal contida no artigo 307, do Código Penal, mantendo incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021